Tribunal: STF
Processo: Rcl 53106
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. INADEQUAÇÃO.



    1. Não cabe reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do Supremo. Disciplina do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.